Tribunal: STF
Processo: Rcl 41093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela União contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR - 104700-51.2009.5.10.0020, que negou seguimento ao agravo de instrumento, em virtude da ausência da demonstração da transcendência da matéria impugnada no recurso de revista (documento eletrônico 1).
    Afirma que ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida (RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral), o Tribunal reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal. 
    A reclamante narra o seguinte: 
    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Osvair de Carvalho Medeiros em face de Montana Soluções Corporativas Ltda., empresa prestadora de serviço, e da União, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. A União foi demandada, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada (Doc. 01)” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10, manteve a sentença que reconheceu a culpa da União, na modalidade in vigilando, sem apontar fato distinto do mero inadimplemento a justificar a responsabilização subsidiária do ente público. 
    Aduz que interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento e, contra esta decisão, agravou de instrumento. O Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no artigo 896-A, §5º, da CLT, negou seguimento ao agravo por considerar que o mérito da causa não possuiria transcendência econômica, política, jurídica ou social. Contra essa decisão, opôs embargos de declaração que está pendente de análise.
    Nesse contexto, esclarece:
    “O cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 
    Com efeito, em seu recurso de revista, a União discutiu, entre outros temas, exatamente o mesmo objeto do que examinado no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG, bem como a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 
    No entanto, ao apreciar a questão, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, na forma do artigo 896-A, §5º, da CLT, em decisão irrecorrível, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente central, por entender, equivocadamente, que a matéria debatida seria destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica. A esse respeito, confira-se o seguinte trecho (grifos apostos): […].
    Na situação em análise, vale repisar, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 
    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no referido recurso, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional a esse Supremo Tribunal Federal” (pág. 3-5 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Conclui, por fim, que:
    “Assim, percebe-se que esse Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Entretanto, no caso em tela, a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931-RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte. 
    Isso porque, como é sabido, a doutrina processualista considera que dois são os aspectos que devem ser demonstrados para que a repercussão geral seja reconhecida: a relevância e a transcendência da questão constitucional ventilada no recurso. Não basta, portanto, que a questão seja relevante sob o prisma econômico, político, social ou jurídico. É preciso que, além da relevância da controvérsia constitucional, a questão transborde os interesses das partes” (pág. 12 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer, ao final, 
    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; […]
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 104700-51.2009.5.10.0020; [...]”(pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista por ausência de transcendência, o Relator do referido recurso no Tribunal Especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário 760.931-RG/DF - Tema 246 da sistemática de Repercussão Geral, Relatora a Ministra Rosa Weber. 
    Isso porque as instâncias ordinárias mantiveram a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da União, na modalidade da culpa in vigilando, pelo pagamento das verbas deferidas na sentença, nos termos da Súmula 331/TST. Destaco do voto condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, os seguintes trechos: 
    “Insurge-se a União contra essa decisão, mediante as alegações alhures destacadas, objetivando afastar a condenação subsidiária. Alega, inicialmente, que não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas deferidas ao reclamante, pois este não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de fiscalização do contrato de terceirização, encargo que lhe pertencia. Sustenta, outrossim, não evidenciada sua conduta culposa na fiscalização das obrigações da prestadora de serviços.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF, com repercussão geral, decidiu que o ônus de provar a ausência de fiscalização da execução do contrato com a empresa prestadora é do empregado. Todavia, tal entendimento não modifica a conclusão alcançada pela Turma, pois a condenação imposta está fundamentada na prova de que o ente público incorreu em culpa in vigilando, legitimando a imputação da responsabilidade subsidiária.
    Em tal cenário, o acórdão está em perfeita harmonia com a jurisprudência cristalizada na Súmula nº 331, V, do TST” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    Em seguida, a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento por entender o Ministro relator que o tema impugnado não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (documento eletrônico 8). Esta é a decisão combatida nesta reclamação. 
    Com efeito, o Magistrado reclamado, ao negar seguimento ao recurso interposto em decisão irrecorrível, subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, para cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. 
    Assim, do exame dos elementos acima referidos, em análise perfunctória, parece-me que assiste razão à reclamante. 
    Em caso análogo ao dos autos, no mesmo sentido foi a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, da qual destaco o seguinte trecho que adoto como razões de decidir: 
    “9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor uma indagação inquietante: Como uma matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para galgar a jurisdição constitucional, mas surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal” (Rcl 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se com urgência ao Tribunal reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator